Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706136-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIVANIA CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da evolução no panorama do litígio na origem (ID 33624226) com a nova decisão determinando a liberação dos valores constritos, e em homenagem ao art. 9o do CPC, intime-se a parte agravante para manifestar-se acerca da possível perda superveniente do objeto recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator